Tribunal: TJDFT
Processo: 0707155-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707155-75.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA AGRAVADO: VIVO S.A. DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau o processo principal foi sentenciado (id 125239442 - Proc. 0705426-11.2022.8.07.0001). Restam, portanto, prejudicados os recursos pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 14/02/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR